Tribunal: TJDFT
Processo: 0730618-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0730618-09.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, MARCIA RODRIGUES DE ALMEIDA D E C I S Ã O A Autora e a Ré ALLCARES ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA submeteram à homologação o acordo de ID 59449398. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se a Apelada (MÁRCIA RODRIGUES DE ALMEIDA) para se manifestar sobre a petição de ID 56513692. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator